Tribunal: TJBA
Processo: 8021949-43.2024.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8021949-43.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito de Feira de Santana 2º Vara da Fazenda Pública

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO ALVES TAVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação popular ajuizada para anular ato administrativo que autorizou a exploração de parque de diversões na ExpoFeira 2024 sem prévia licitação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação popular é a via adequada para a pretensão do autor e se foram preenchidos os requisitos para o seu ajuizamento, especialmente a demonstração de lesividade ao patrimônio público.

III. Razões de decidir

3. A ação popular possui natureza desconstitutiva, visando anular ato lesivo ao patrimônio público, não sendo o meio processual adequado para formular pretensões que imponham uma obrigação de fazer ou não fazer à Administração Pública.

4. O cabimento da ação popular exige a demonstração do binômio ilegalidade-lesividade, sendo insuficiente a mera alegação de irregularidade do ato administrativo.

5. A petição inicial apresentou alegações genéricas de ofensa à moralidade e ao patrimônio público, sem apresentar indícios concretos de dano ao erário, superfaturamento ou incapacidade técnica da empresa contratada.

6. A ausência de licitação, por si só, não configura lesividade, uma vez que a legislação prevê hipóteses de dispensa e inexigibilidade. A causa de pedir não demonstrou de forma concreta a lesão ou a imoralidade do ato, justificando a extinção do processo por falta de interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença integrada em reexame necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Reexame Necessário n. 8021949-43.2024.8.05.0080, em que figuram como interessados
JOSE DE CARVALHO PEIXOTO
e o
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões adiante explanadas.